Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO PASSIVO. IMÓVEL CONSTRITO. TITULARIDADE. DOAÇÃO.
I – A embargante não integra o polo passivo da execução de título extrajudicial nem detém a titularidade do imóvel objeto de constrição, que foi doado aos seus filhos, portanto é inútil o provimento judicial pretendido. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada de ofício.
II – Apelação não conhecida.